Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAZENDA DO DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na definição da quantia limite da “Requisição de Pequeno Valor – RPV” aplicável ao caso, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e da manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo.
II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020 (acórdão 1696701, 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
III. Em relação aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei Distrital 6.618/2020, o inteiro teor do acórdão do TJDFT na citada ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 foi explícito ao apontar que a jurisprudência da Suprema Corte não tratou da constitucionalidade da norma distrital, mas sim sobre a aplicação dessa lei a títulos executivos formados anteriormente à sua vigência.
IV. No caso concreto, a decisão impugnada é datada de 11/10/2023, enquanto a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 foi reconhecida na ADI 07068777420228070000, julgada em 09/05/2023, com certidão de julgamento datada de 10/05/2023. Portanto, adequada a decisão de expedição de precatório com limite de 10 (dez) salários-mínimos.
V. Mantida a decisão agravada que deixou de aplicar, por vício de inconstitucionalidade, a Lei Distrital 6.618/2020 à expedição de “Requisição de Pequeno Valor – RPV”.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.